Tribunal: TJDFT
Processo: 0742500-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742500-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOVIMENTO DE MULHERES OLGA BENÁRIO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja deferida liminar para retirada das rés do local indevidamente invadido. Narra o agravante: DO PERICULUM IN MORA. a) Da Interdição do Imóvel. Do risco de Desabamento Iminente. Não é possível aguardar nova análise do i. Magistrado a quo. Com efeito, ele ainda irá intimar a Autora para novas manifestações. Com o recesso e a suspensão dos prazos, a análise apenas ocorreria após fevereiro de 2023. Possivelmente será tarde demais. O imóvel foi desocupado antes da cautelar do Juízo a quo. Contudo, o Magistrado determinou que os invasores retornassem ao imóvel. Enquanto o imóvel estava desocupado, a Defesa Civil compareceu e constatou uma situação preocupante. Há grave risco de desabamento no local que, hoje, está sendo utilizado para festas com bebidas alcoólicas. O Distrito Federal roga que sejam lidos o Termo de Interdição n. 87/2022 que se encontra no Id. 144401343, fls. 10/11 e o Relatório Técnico TI no 87/2022 da Defesa Civil, que está no Id. 144401343, fls. 6/9, todos da origem. Foram retirados dois pilares que escoram o , no inciso IX, nas alíneas "a", "b" e "c", bem como no art. 18, no parágrafo único. b) compete tanto ao proprietário, quanto ao Responsável Técnico, prestar informações à SUDEC, sobre os eventuais riscos na execução da obra, conforme prescreve a Lei Distrital no 6.138, de 26 abr. 2018, junto ao art. 15, no inciso IX, nas alíneas "a", "b" e "c", bem como no art. 18, no parágrafo único. c) a COOPE da SUDEC fará o acompanhamento das providências que precisam ser adotadas pelo responsável do estabelecimento conforme registrado no Relatório de atividades (100364635) e no Termo de Interdição (100383330), no intuito de verificar a situação de segurança estrutural da referida edificação; d) em virtude da existência da necessidade do escoramento imediato a ser feito por profissional qualificado, a fim de de evitar a ocorrência de desabamento e consequente risco as pessoas que estejam na edificação em questão, ou em suas proximidades, assim como para evitar a perda de bens, a interdição feita por meio do Termo de Interdição (100383330), está subsidiada junto ao inciso II do art. 132 da Lei Distrital no 6.138/2018. O Distrito Federal roga que o (a) i. Desembargador(a) analise os referidos documentos. Nas fotos, é possível ver que há “rachadura transpassante, onde a parede já se separa da estrutura junto com o pilar de sustentação”. O relatório ainda aponta sobre os riscos da execução da obra para os operários, mesmo no caso de realização de escoramento por profissional técnico. Também é possível verificar “Imagem da cinta trincada e descolando do pilar de sustentação”. O imóvel não pode ser ocupado, sob pena de risco de grave desastre. Em especial, não se pode aceitar a realização de festivais com música e bebida, sob pena de tragédia também para aqueles que participam das festividades de música, regadas a bebida alcoólica (vide tópico abaixo sobre as festas e festivais que estão ocorrendo no local). Conquanto seja de grande valia e repercussão social o trabalho desenvolvido pelo Movimento Social Olga Benário na realização dos direitos fundamentais constitucionais de proteção à mulher, o laudo pericial apresentado pela Defesa Civil, id 144401343, fls. 06 a 09 não deixa dúvida quanto ao perigo inerente à construção, que pode vir a desabar com consequências graves e imprevisíveis. A leitura atenta do laudo por este Magistrado trouxe a conclusão de que o prosseguimento de atividades no local poderá vir a causar uma tragédia, sendo por esta razão que a Defesa Civil lavrou o o auto interdição trazido aos autos. Foram retirados pilares de sustentação e há rachaduras nas laterais. O laudo técnico apresentado pela engenheira ELOIZA DE FÁTIMA TULER crea 55426/DMG não abordou esses pontos específicos, porém também sinaliza o perigo existente no local relativo ao forro. Sugere a imediata retirada do forro de gesso que poderá desabar causando vítimas. Muito embora seja uma edificação térrea o que reduz os riscos, toda via eles existem e precisam ser enfrentados. Não há como ignorar a interdição realizada pela Defesa Civil, pois há responsabilidade do Estado na preservação dos cidadãos que alí ocupam área sob o seu domínio. As reformas precisam ser feitas e posteriotmente a solução conciliatória indicada pelo Ilustre Promotoria deve ser levado a efeito. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, nos termos em foi pedida, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2022